Tribunal: STF
Processo: RE 593995
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL. ALCANCE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL INCAPAZ DE PREJUDICAR NEM DE INFLUENCIAR O CERNE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    A pretensão jurisdicional da recorrente é composta por dois pedidos: o reconhecimento da inconstitucionalidade de tributo e a devolução dos valores indevidamente arrecadados pelo Estado.



    Com o reconhecimento da repercussão geral acerca da matéria de alçada constitucional (a inconstitucionalidade da Contribuição destinada ao Custeio de Serviços de Saúde de exclusiva fruição dos servidores públicos locais), devem os autos serem devolvidos ao Tribunal de origem, segundo disposto pelo art. 543-B do CPC.



    A existência de pedido que deve ser examinado exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional (a repetição de indébito) não impede a devolução dos autos. Compete ao Tribunal de origem exercer a jurisdição nos limites de suas atribuições constitucionais e legais.



    Voto-vista do eminente Ministro Marco Aurélio, convergente quanto ao resultado, porém por fundamentos diversos.



    Questão de ordem acolhida para devolver definitivamente os autos ao Tribunal de origem.